Tribunal: STF
Processo: ARE 1453022
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. BARRACA CONSTRUÍDA EM ÁREA DE PRAIA. BEM PÚBLICO DE USO COMUM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. 



    I - Trata-se de ação rescisória ajuizada por José Miguel Pereira em face da União Federal, do Ministério Público Federal e do IBAMA, visando rescindir acórdão da 3ª Turma do TRF-5ª Região, integrada pelos Desembargadores Federais Luiz Alberto Gurgel, Joana Carolina (convocada) e Marcelo Navarro, proferido nos autos da ação civil pública nº 0011390-57.2008.4.05.8100 (APELREEX 26164/CE), que reconheceu como irregular a ocupação e construção da barraca Lisboa Mar à Vista, pertencente ao autor, em área de praia, mantendo a sentença que determinou a desocupação e a demolição do imóvel. 



    II - O autor alega que a propositura de uma nova ação civil pública pelo MPF-CE contra a União (processo nº 0002400-04.2013.4.05.8100), em 6/2/2013, que tramita na 10ª Vara Federal (CE), cuja sentença concedeu o prazo de até dois anos para que a União demarcasse a LPM-1831 da Praia de Cumbuco ou reposicionasse a linha do preamar, constitui fato/documento novo e relevante para a rescisão do julgado, nos termos do art. 475, VII, do CPC/73. 



    III – No entanto, o documento novo que dá ensejo à rescisão da acórdão seria aquele, na definição do art. 485, VII, do CPC, obtido depois da sentença e cuja existência o autor ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorreu na hipótese, já que não se cuida de documento, propriamente, capaz de provar um fato relevante, mas de uma decisão judicial e, portanto, pública. 



    IV – Ademais, o autor alega que o acórdão deve ser rescindido, pois não tomou em conta os seus repetidos pedidos para que fosse realizada uma perícia definidora da linha de preamar médio de 1831, a fim de que ficasse certo se a barraca em questão estava instalada em área de praia legalmente impossível de ser ocupada. Afirmou que o IBAMA, a pedido do MPF-CE, realizou apenas estudos sobre a localização da área do requerente. 



    V –Contudo, este TRF-5ª Região, analisando recursos procedentes de feitos que dizem respeito à mesma faixa litorânea do CEARÁ, tem repetidamente decidido pela desnecessidade da realização de perícia para estabelecer a linha de preamar médio de 1831 nas referidas praias ocupadas por barraqueiros. Exemplos: AC 591516/CE, Terceira Turma, CARLOS REBÊLO, DJe 10.04.2017; AC 586262/CE, Quarta Turma, CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJe 19.07.2016; e AC 576391/CE, Terceira Turma, JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DJe 02.06.2016. 



    VI –Desse modo, como as praias são bens públicos da União, de uso comum do povo, não são legalizáveis as construções e as limitações nelas empreendidas, que individualizem seu uso, nos termos dos arts. 9º e 10º, da Lei nº 9.636/98. 



    VII –Por fim, acrescente-se que o Município de Caucaia/CE, no exercício das atribuições que lhe são atribuídas pelo artigo 23, VI, da CF/88, editou a Lei Ambiental Municipal nº. 1.367/2001, conferindo status de Área de Preservação Permanente - APP à área de praia daquele Município, vedando, expressamente, em seu art. 138, toda e qualquer construção. 



    VIII - Quanto aos honorários advocatícios, conforme a orientação deste Pleno em hipóteses semelhantes, fixa-se a referida verba no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos devido ao benefício da gratuidade judiciária. 



    IX - Ação rescisória improcedente.” (e-doc. 2. p. 7-8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 133 da Constituição da República, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Insiste na necessidade de a União realizar uma nova demarcação da linha de preamar e aponta a existência de decisões diferentes em outros casos semelhantes (e-doc. 10).



    3. O Ministério Público Federal e a União, nas contrarrazões, manifestam-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pela negativa de provimento (e-docs. 14 e 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a argumentação do recorrente não se conecta com os fundamentos do acórdão recorrido, pois ele discorre somente sobre a suposta injustiça da decisão sem, no entanto, rebater quaisquer dos fundamentos lançados pelo Tribunal a quo. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    5. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator